Tribunal: TJES
Processo: 5000342-39.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-39.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZENI BATISTA ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rozeni Batista Alves contra sentença proferida em ação anulatória ajuizada em face do Município de Viana, que julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 289/2020, o qual resultou na imposição de pena de suspensão por 30 dias, em razão da emissão de certidão com informações incorretas sobre o tempo de serviço de ex-servidor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidades no PAD nº 289/2020, especialmente quanto à necessidade de comprovação de dolo para a aplicação da penalidade de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização disciplinar de servidor público pode decorrer de conduta culposa, conforme previsão expressa no art. 122 da Lei nº 8.112/1990 e no art. 168 da Lei Municipal nº 1.596/2001, afastando a tese de que apenas o dolo autorizaria a sanção.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta, o que não foi apresentado pela apelante.

O controle jurisdicional sobre o PAD limita-se à análise da legalidade do procedimento, não sendo possível reavaliar o mérito administrativo ou as provas produzidas no âmbito interno da Administração.

O processo disciplinar assegurou à apelante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, não havendo vício formal que justifique sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de penalidade disciplinar pode decorrer de conduta culposa do servidor, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 168 da Lei Municipal nº 1.596/2001.

A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo somente é afastada mediante prova robusta de vício procedimental.

O controle judicial do PAD restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.112/1990, art. 122; Lei Municipal nº 1.596/2001, arts. 168 e 197; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 27762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.09.2021; STJ, REsp nº 1837775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.02.2021; STJ, MS nº 21754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 49160005572, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.05.2017; TJES, Apelação Cível nº 024130250517, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000342-39.2021.8.08.0050

AP
ELANTE
: ROZENI BATISTA ALVES

AP
ELADO
: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Rozeni Batista Alves, em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Viana que, nos autos de ação anulatória ajuizada em desfavor do referido município, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 10186554 sustenta, em síntese, a necessidade de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 289/2020, para que seja afastada a pena de suspensão aplicada por suposta emissão de certidão com dados incorretos, porquanto inexistente dolo em suas ações e ausência de prejuízo à municipalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se colhe dos autos, a recorrente ajuizou a demanda em tela com intuito de anular o PAD mencionado, que culminou na aplicação de pena de suspensão pelo período de 30 (trinta) dias.

Informou que o aludido procedimento foi instaurado em razão da emissão de certidão de tempo de serviço irregular, datada de 26/09/2016, na qual constava que o ex-servidor José Luiz Pimentel Balestrero teria laborado no âmbito do município recorrido no período de 2012 a 2020 e, por conseguinte, realizado o recolhimento das contribuições sociais pertinentes a tal interregno, para fins de aposentadoria.

Alegou, na sequência, que, embora tenha cometido equívoco na elaboração da certidão, pois o ex-servidor, à época, encontrava-se recolhido ao sistema prisional, o processo disciplinar estaria eivado de nulidade, haja vista que, para a aplicação da penalidade, seria imprescindível a demonstração de dolo na conduta funcional.

Sobreveio, então, sentença de improcedência e, desde logo, constato a inexistência de fundamentos que autorizem sua reforma.

De início, observo que a Lei

nº 8.112/1990 prevê no art. 122 que a responsabilidade do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, assim como doloso ou culposo, o que é reproduzido no art. 168 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, instituído pela Lei Municipal nº 1.596/2001, tornando insubsistente, desta forma, a tese da recorrente no sentido de que apenas o dolo autorizaria a imposição de penalidade disciplinar.

Além disso, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a qual não foi afastada pela apelante, sequer pelas razões apresentadas. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ? Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados.
III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito,
relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS. V - Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS . PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009 PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA . 1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.
(...) (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Lado outro, destaco que o mencionado estatuto que rege os servidores do município apelado estabelece, no art. 197, que o processo administrativo deve assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, com obediência ao devido processo legal.

É entendimento da Corte Cidadã e deste Sodalício que a análise da legalidade de ato praticado pela Administração Pública perpassa pela observância aos apontados princípios, sendo vedada, no entanto, a análise do mérito administrativo, o que impede a valoração das provas constantes no processo disciplinar. Confiram-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA . AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO . EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. (...)(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

[...] PAD. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS POR PARTE DA COMISSÃO E DO SERVIDOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROVA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
. O controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito administrativo. 5. Diante dos limites estreitos do controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar e na Ação Mandamental
, tenho, por imperiosa necessidade a manutenção da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 49160005572, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE MÉRITO LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA RECONHECIDA TEORIA DA ASSERÇÃO COOPERATIVA MÉDICA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTROLE JUDICIAL INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA SITUAÇÃO DE CONCORRÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA APROPRIADA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 3. A despeito de VITÓRIA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA ME não possuir relação jurídica de cooperada com COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO COOPANEST/ES, certo é que os pagamentos pelos serviços prestados pelos demais requerentes eram feitos diretamente à pessoa jurídica autora. Legitimidade reconhecida. 4.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
5. Da análise dos autos, é possível constatar que os procedimentos administrativos perpetrados em face dos apelantes seguiram as normativas previstas no Estatuto da COOPANEST e, também, o regimento interno do processo administrativo. 6. Nenhum dos cooperados apresentou defesa ao longo do sobredito procedimento apesar de terem sido devidamente intimados para tanto de modo que não se vislumbra hipótese de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. 7. A punição aplicada aos apelantes não decorreu do fato de estarem atuando por fora da Cooperativa, mas sim porque concorreram, por meio de sua pessoa jurídica, diretamente para a mesma vaga a que concorria a apelada. 8. O arbitramento dos honorários de sucumbência encontra-se apropriado às peculiaridades do caso concreto. Notadamente, trata-se de demanda que perdura por mais de 09 (nove) anos, contando com 03 (três) volumes, ampla instrução processual e, consequentemente, a prática de diversos atos por parte dos patronos das partes. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130250517, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 26/08/2022)

Assim, para que fosse declarada a nulidade do PAD nº 289/2020, seriam imprescindíveis tanto a alegação quanto a apresentação de prova robusta e inequívoca de vício procedimental, que demonstrasse a violação de garantias constitucionais ou normas estatutárias.

No entanto, conforme consignado, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer irregularidade formal no procedimento, limitando-se a sustentar ausência de dolo e inexistência de prejuízo à Administração, o que exige reexame probatório e invade o mérito do ato administrativo - hipótese vedada pela jurisprudência consolidada -, sendo certo que o prejuízo à municipalidade ressai do próprio ato de certificar que determinado servidor laborou por período inexistente, com consequentes contribuições previdenciárias.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)